Tribunal: TJDFT
Processo: 0009098-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009098-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Sem prejuízo da determinação de ID: 28274452, digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 39603018 (extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de JOANA MARIA MASCARENHAS DA SILVA MELIS). Brasília, 21 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador